Tribunal: STF
Processo: RE 379572
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-11
Data de publicação: 2007-04-11

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Tributário. 2. Não incide Imposto
   de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações
   (Art. 155, III, CF/88 e Art. 23, III e § 13, CF/67 conforme EC
   01/69 e EC 27/85). Precedentes. 3. Recurso extraordinário
   conhecido e provido.